Tribunal: TJDFT
Processo: 0718476-73.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-19
Data de publicação: 2023-08-02

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. FAZENDA PÚBLICA. TEMAS REPETITIVOS 1169 E 1170. SUSPENSÃO DO FEITO. INVIABILIDADE. JULGAMENTO EXTRA PETITA NÃO CONSTATAÇÃO. EXCESSO DE EXECUÇÃO. CORREÇÃO MONETÁRIA. OBSERVÂNCIA DE CRITÉRIO ESTABELECIDO NO TRÂNSITO EM JULGADO DO TÍTULO EXECUTIVO. TAXA REFERENCIAL (TR). COISA JULGADA. SEGURANÇA JURÍDICA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. A controvérsia recursal da qual se originam o presente recurso não envolve discussão sobre necessidade de prévia liquidação ou não do título exequendo. Logo, como a matéria recursal não versa sobre o tema repetitivo em análise pelo STJ, não há razão para o sobrestamento.
2. O Código de Processo Civil permite, em recursos extraordinários com repercussão geral reconhecida, a suspensão nacional de todos os processos pendentes que tratem do mesmo tema, até a decisão final do Supremo Tribunal Federal. Todavia, firmou-se o entendimento de que a decisão sobre a suspensão nacional não decorre automaticamente do reconhecimento de repercussão geral.
3. Os juros de mora e correção monetária ostentam natureza de ordem pública e, assim, ajustes para o entendimento da norma aplicável não incidem em julgamento “extra petita”.
4. À época da constituição do título executivo judicial objeto do cumprimento de sentença, os depósitos em cadernetas de poupança eram corrigidos pela Taxa Referencial (TR), conforme previa a Lei no. 8.177/1991, razão pela qual os valores devidos à parte exequente não devem ser corrigidos monetariamente com base na variação do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA-E).
5. Deve ser aplicado o entendimento proferido pelo Supremo Tribunal Federal quando do julgamento do Recurso Extraordinário no 730.462/SP (Tema 733), segundo o qual “A decisão do Supremo Tribunal Federal declarando a constitucionalidade ou a inconstitucionalidade de preceito normativo não produz a automática reforma ou rescisão das decisões anteriores que tenham adotado entendimento diferente. Para que tal ocorra, será indispensável a interposição de recurso próprio ou, se for o caso, a propositura de ação rescisória própria, nos termos do art. 485 do CPC, observado o respectivo prazo decadencial (CPC, art. 495).”
6. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento dos Recursos Especiais no 1495146/MG, 1492221/PR, e 1495144/RS (Tema 905), ao firmar tese de que o art. 1o-F da Lei no 9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009), é inaplicável em condenações judiciais impostas à Fazenda Pública, consignou que se deve ressalvar “eventual coisa julgada que tenha determinado a aplicação de índices diversos, cuja constitucionalidade/legalidade há de ser aferida no caso concreto.”
7. O Supremo Tribunal Federal, ao julgar os embargos de declaração opostos contra o acórdão do Recurso Extraordinário no 870.947/SE, ressaltou a necessidade de observância da coisa julgada.
8. Incabível, no caso dos autos, a modificação dos índices de correção monetária devidos pela Fazenda Pública, em respeito à coisa julgada e à segurança jurídica, motivo pelo qual se deve aplicar a TR, a partir de 28/6/09, índice previsto no título judicial objeto do cumprimento de sentença.
9. Conhecer do recurso e dar-lhe parcial provimento, a fim de fixar a TR como índice de correção monetária, nos exatos termos da coisa julgada, conforme previsto no título executivo judicial exequendo.